Tribunal: STF
Processo: RE 151144
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-05
Data de publicação: 1995-06-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. PIS. Decretos-leis
nºs 2445 e 2449, ambos de 1988. 3. Recurso a que se nega seguimento, de
acordo com a orientação do Plenário no RE 148.754-2-RJ ao declarar
inconstitucionais os Decretos-leis nºs 2445 e 2449. 4.
Remessa ao STJ, para julgamento de recurso especial remanescente. 5.
Agravo regimental desprovido, não cabendo ver ofensa ao art. 108,
II, na decisão da Corte a quo.